Tribunal: TJMT
Processo: 1007938-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007938-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), LEANDRO DE JESUS DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 014.953.791-32 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora configurada. Notificação extrajudicial válida. Discussão sobre quantum debeatur. Irrelevância na fase liminar. Negociações extrajudiciais. Inexistência de renúncia ao direito de ação. Inépcia não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, diante do inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. O recorrente sustenta nulidades processuais, inexistência de mora, inépcia da inicial e comportamento contraditório do credor.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mora restou validamente constituída para fins de concessão da liminar; (ii) saber se a divergência quanto ao valor da dívida compromete a regularidade da ação; (iii) saber se negociações extrajudiciais afastam a mora ou configuram renúncia ao direito de ação; e (iv) saber se há inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

III. Razões de decidir

3. A mora do devedor restou regularmente comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.132).

4. A discussão acerca do valor do débito não impede o deferimento da medida liminar, pois demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

5. A divergência quanto ao quantum debeatur não descaracteriza a mora, que decorre do inadimplemento da obrigação contratual.

6. As tratativas negociais mantidas entre as partes, desacompanhadas de quitação integral ou formalização de renegociação, não afastam a mora nem configuram comportamento contraditório apto a impedir o exercício do direito de ação.

7. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas, conforme orientação firmada no Tema 722 do STJ.

8. A ausência de certidão de não circulação da cédula de crédito bancário não configura inépcia da inicial quando a ação é proposta pelo credor originário, inexistindo indícios de circulação do título, sob pena de formalismo excessivo.

9. Questões não apreciadas na origem não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da mora, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, dispensa o recebimento da notificação extrajudicial, bastando seu envio ao endereço contratual.

2. A discussão sobre o valor da dívida e a existência de negociações extrajudiciais não afastam a mora nem impedem o deferimento da liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CC/2002, arts. 1.425 e 1.426.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 722.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leandro de Jesus da Silva do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S/A, fundada no Decreto-Lei no 911/1969.

Consta dos autos originários que a instituição financeira ajuizou demanda visando à apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob o argumento de inadimplemento contratual.

O juízo
a quo
, ao receber a inicial, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, por entender demonstrada, em juízo de cognição sumária, a mora do devedor.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada e da própria petição inicial. Alega que o valor indicado pelo credor como integralidade da dívida encontra-se juridicamente incorreto, por incluir parcelas vincendas sem a devida descapitalização dos juros, em afronta aos arts. 1.425 e 1.426 do Código Civil, o que inviabilizaria o exercício do direito de purgar a mora.

Aduz, ainda, a existência de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, que, mesmo após o ajuizamento da ação, manteve tratativas negociais com o devedor, inclusive com propostas de pagamento, circunstância que, a seu ver, descaracteriza a mora e viola o princípio da boa-fé objetiva.

Sustenta, também, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de documento essencial, consistente na prova da não circulação da cédula de crédito bancário, o que comprometeria a regularidade da ação de busca e apreensão.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada e determinar a restituição do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a revogação da liminar e extinção do feito originário, sem resolução do mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme já analisado, não é possível apreciar, nesta instância, o pedido de gratuidade da justiça, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria não foi examinada pelo Juízo a quo.

Assim, para viabilizar o processamento do recurso, defere-se a dispensa provisória do preparo, devendo o recorrente, em caso de indeferimento do benefício na origem, ser intimado para o recolhimento das custas recursais, sob pena de inscrição na dívida ativa.

No mérito, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

A concessão da medida liminar exige a demonstração da mora, a qual decorre do inadimplemento da obrigação. No caso concreto, o inadimplemento é incontroverso, o que legitima o deferimento da medida.

A comprovação da mora, ainda que questionada reflexamente sob o viés de inépcia da inicial, foi regularmente realizada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato. Tal procedimento foi validado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, no qual se firmou o entendimento de que, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação de seu efetivo recebimento.

A alegação de nulidade da inicial, fundada em suposto equívoco no valor da dívida, não compromete a regularidade da demanda, porquanto a controvérsia acerca do
quantum debeatur
demanda dilação probatória, sendo inadequada sua análise em sede de agravo de instrumento.

No tocante à alegada descaracterização da mora, verifica-se que a divergência quanto ao valor do débito não tem o condão de afastá-la, pois decorre do simples inadimplemento contratual.

Igualmente, não prospera a tese de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ao argumento de que o credor manteve tratativas negociais paralelamente ao ajuizamento da ação.

As negociações extrajudiciais, desacompanhadas de comprovação inequívoca de quitação integral do débito ou de formalização de renegociação contratual, não afastam a mora regularmente constituída, tampouco implicam renúncia ao direito de ação.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas, conforme entendimento consolidado no Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça.

Também não merece acolhimento a alegação de inépcia da inicial.

Isso porque a exigência de certidão de inteiro teor emitida por entidade escritural, prevista na Lei no 10.931/2004, tem por finalidade assegurar a segurança na circulação do crédito no mercado secundário, não se configurando como condição de procedibilidade quando a execução é promovida pelo credor originário e inexiste indício de circulação do título. Exigir tal documento, nessas hipóteses, implicaria formalismo excessivo, em afronta ao princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, quanto à alegação de ausência de comprovação da não circulação da cédula de crédito bancário, trata-se de matéria que sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, o que inviabiliza seu exame nesta instância, sob pena de supressão de instância.

No que tange ao veículo apreendido, mantenho, por ora, a vedação à sua alienação e utilização, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional e resguardar eventual reversibilidade da medida, devendo o bem permanecer depositado sob a responsabilidade do fiel depositário nomeado, em adequado estado de conservação. A eventual disponibilização do veículo ao credor fiduciário, para fins de alienação ou uso, será apreciada oportunamente, após o julgamento definitivo do presente recurso, à vista da estabilização da controvérsia.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, com a dispensa provisória do recolhimento do preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026